Tribunal: TJDFT
Processo: 0755584-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA. CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR RODRIGO EM DESFAVOR DE BOOKING. E GUESDT HOUSE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA BOOKING. REJEIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença a qual declarou rescindido contrato de hospedagem, condenou solidariamente as rés à restituição do valor pago (R$ 920,00), ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e consolidou multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a alegação de ilegitimidade passiva da Booking; (ii) a validade da multa por descumprimento de liminar; (iii) a configuração de dano moral e a adequação do quantum fixado; (iv) a admissibilidade da juntada de documentos extemporâneos; e (v) a pretensão de ressarcimento de danos materiais referentes a passagens aéreas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Booking integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.
4. A multa por descumprimento da tutela de urgência foi corretamente fixada, considerando que a ré teve tempo hábil para oferecer hospedagem alternativa e não demonstrou impossibilidade material de cumprimento.
5. O cancelamento unilateral da reserva de hospedagem às vésperas da viagem frustrou expectativa legítima do consumidor e de sua esposa, que celebrariam aniversário e bodas de casamento, configurando falha na prestação do serviço e extrapolando os meros dissabores cotidianos, o que gera o dever de indenizar.
6. Mostra-se incabível a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época da propositura da ação, mas não apresentados oportunamente, inexistindo caso fortuito ou fato novo a justificar a extemporaneidade, nos termos do art. 435 do CPC.
7. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 comparece necessário e suficiente para a reparação e prevenção do dano devendo, portanto, prevalecer.
8. Jurisprudência do TJDFT reconhece que: “O cancelamento unilateral da reserva de hospedagem, sem aviso prévio e sem oferecer solução alternativa, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar pelos danos causados. O art. 7o, parágrafo único, do CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.” (0720383-23.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 19/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: “1. A plataforma de intermediação digital integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. O cancelamento unilateral e sem aviso prévio da reserva de hospedagem, em período próximo à viagem, configura falha apta a ensejar indenização por danos morais. 3. A juntada extemporânea de documentos já existentes à época da inicial não é admitida em sede recursal, salvo demonstração de justo impedimento ou fato novo. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com função compensatória e pedagógica”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720383-23.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 19/03/2025; TJDFT, 0734338-47.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, DJe 11/09/2025; TJDFT, 0725662-41.2023.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 21/08/2025.